Tribunal: TJES
Processo: 0032140-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032140-55.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS GOUVEA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032140-55.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO SANTOS GOUVEA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, I E III, CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público e por motivo egoístico, em contexto de violência doméstica (art. 163, I e III, do Código Penal). O apelante pleiteia a reforma da decisão para que seja declarada a extinção de sua punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando 02 (dois) anos, por força do art. 115 do Código Penal.

Constata-se que, entre a data de recebimento da denúncia (03.12.2019) e a data de publicação da sentença condenatória (27.06.2024), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

A ausência de outras causas interruptivas ou suspensivas no período impõe o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e provido para declarar a extinção da punibilidade do apelante.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quando, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, transcorre o prazo legalmente previsto, calculado com base na pena em concreto e com o trânsito em julgado para a acusação.

O prazo prescricional é reduzido pela metade se o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; e 117, I e IV. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032140-55.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO SANTOS GOUVEA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SANTOS GOUVEIA
em face de sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 163, incisos I e III, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que o apelante teria praticado crime de dano qualificado contra patrimônio público e por motivo egoístico, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No recurso (Id. 14688885), a Defesa busca a reforma da sentença, com o objetivo de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em contrarrazões (Id. 14688888), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo, pugnando pelo provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se declare extinta a punibilidade de BRUNO SANTOS GOUVEIA, com base nos artigos 107, IV; 109, VI; e 110, §1°, todos do Código Penal.

Com efeito, a análise dos marcos processuais relevantes impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2019, constituindo o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 27 de junho de 2024 (Id. 14688833), sendo este o marco interruptivo subsequente, conforme o inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Considerando o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme preceitua o artigo 110, § 1º, do Código Penal. A sanção imposta ao apelante foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 04 (quatro) anos, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ademais, consta nos autos que o apelante era, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (fl. 07). Tal circunstância atrai a incidência da causa redutora prevista no artigo 115 do Código Penal, que determina a contagem do prazo prescricional pela metade.

Dessa forma, o lapso prescricional a ser considerado no caso concreto é de 02 (dois) anos.

Verifica-se, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia (03.12.2019) e a data da publicação da sentença condenatória (27.06.2024), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, restou, assim, plenamente configurada. A extinção da punibilidade do agente é, por conseguinte, medida de rigor que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade do apelante BRUNO SANTOS GOUVEIA, em relação ao crime previsto no artigo 163, incisos I e III, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade do apelante BRUNO SANTOS GOUVEIA, em relação ao crime previsto no artigo 163, incisos I e III, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.